Tribunal: TJDFT
Processo: 0749673-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO POST MORTEM. PETIÇÃO DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ABERTURA DA SUCESSÃO. TEMA 1.200 DO STJ. DISSOSONÂNCIA. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o Tema 1.200 firmou a tese de que “o prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, cuja fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente do seu trânsito em julgado”.
2. Juízo de Retratação exercido. Acórdão de apelação cível reformado para se ajustar o julgamento ao precedente vinculante, ex vi do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015.
3. Apelação Cível parcialmente provida.